Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-16.2023.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1002077-16.2023.8.11.0021
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: VIACAO XAVANTE LTDA
Recorrido VALQUIRIA PEREIRA DE SOUZA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 de julho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos.
4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa.
5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora.
6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração.
7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente.
8. O valor fixado na origem já está dentro dos padrões fixados por esta turma em casos análogos. E atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter indenizatório e punitivo, logo, não comporta reforma a sentença proferida na origem.
9. Dessa forma, deve ser mantida a quantia fixada na origem.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002077-16.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 137.169.506-70 (RECORRENTE), BARBARA MONTEL COSTA - CPF: 059.411.271-03 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024